Tribunal: TJMT
Processo: 0001211-33.2012.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001211-33.2012.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 817.562.911-87 (APELADO), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), MPEMT - COMODORO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA - CNPJ: 03.204.421/0001-22 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA -

AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE CUMULAR COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (desmatar mata nativa) e o dano ambiental em questão, surge, de forma objetiva, o dever, além de promover a recuperação da área afetada, de indenizar eventuais danos remanescentes.

2.

A caracterização de dano moral coletivo em razão de dano ao meio ambiente requer a demonstração de que o fato ilícito seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não ocorreu no presente caso.

3.

Recurso conhecido e provido, em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da
Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação Parcial dos Efeitos da Tutela n. 1211-33.2012.811.0046
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o requerido nos seguintes termos:

“ [...]
recompor integralmente o ambiente degradado, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, através da apresentação junto ao órgão ambiental competente (SEMA) de um Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), revertendo-se esta em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Comodoro, ou aquele que lhe faça as vezes
[...]”.

Em suas razões recursais, sustenta que “
o dano ambiental ocorrido na área decorreu da destruição de 8,60 hectares de floresta nativa, objeto especial de preservação, com uso de fogo, sem licença outorgada pelo órgão ambiental competente, conforme auto de infração no 730202-D (fl. 42)”
.

Aduz que “
mostra-se mister não só o dever de recuperar a área degradada como indenizar os danos causados, sob pena, repita-se, de não haver basicamente nenhuma consequência a ser imputada ao agente degradador diante de sua conduta”
.

Argumenta que
“a Constituição Federal em seu art. 225 estabelece a essencialidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, para a garantia da sadia qualidade de vida, o que vincula o Estado quanto a coletividade ao dever de preservá-lo e, em caso de dano, de garantir a sua reparação”.

Alega que “
o legislativo ordinário editou leis que preveem instrumentos processuais aptos a tutelar, com o máximo de amplitude, a defesa não só do meio ambiente, como também, dos interesses e direitos difusos e coletivos como um todo. Dentre essas leis processuais destacam-se a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, este último aplicado de forma subsidiária, visando ampliar a tutela constitucionalmente prevista.
“.

Defende que “
tem-se a necessidade de reparação que compreenda não somente a reconstituição da vegetação, mas que permita, também, o restabelecimento a função ambiental de preservar a paisagem, a estabilidade ecológica, a biodiversidade, o fluxo gênico da fauna e floro, proteger o solo e assegurar o bem estar da coletividade”
.

Afirma que “
além do dano material a ser definido através de perícia, pertinente é a responsabilização do requerida/apelado por dano moral, de forma cumulativa, nos termos da Súmula n. 37 do STJ, segundo a qual “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato””
.

Requer o provimento do recurso e seja o apelado condenado a indenizar os danos morais e materiais decorrentes do dano ambiental por ele praticado.

Devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões (id. 2181462).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento do apelo (id. 2502225).

Feito convertido em diligência para intimação do INCRA a fim de manifestar eventual interesse (id. 19203461), cuja resposta sobreveio negativa no sentido de ausência de interesse processual a justificar seu ingresso na lide

(id. 75356458 ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022